Tribunal: TJSP
Processo: 2270872-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – elementos dos autos que não destoam da afirmação de pobreza jurídica – agravante que demonstrou não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família – benefício concedido – agravo provido.